Tribunal: STF
Processo: HC 206231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Deputado federal. Inquérito policial. Apuração de supostas doações em campanha eleitoral. Inclusão de fatos objeto de decisão anterior do STF de arquivar as investigações. Bis in idem. Ordem concedida para trancar o procedimento investigativo quanto aos referidos fatos. Prosseguimento das investigações apenas quantos aos fatos sobre os quais houve a declinação de competência para a Justiça Eleitoral. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Insurgência do Ministério Público Federal. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que os argumentos da insurgência recursal não revelam nenhum elemento capaz de afastar as razões expressas no ato decisório agravado, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.